Tribunal: TJSP
Processo: 3003278-55.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante – Omissões - Inocorrência – Embargado que ingressou no serviço público antes da EC n. 103/19 e da LC n. 1.354/20 - Questões devidamente dirimidas no v. acórdão de origem - Embargos de natureza infringente do julgado – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante – Omissões - Inocorrência – Embargado que ingressou no serviço público antes da EC n. 103/19 e da LC n. 1.354/20 - Questões devidamente dirimidas no v. acórdão de origem - Embargos de natureza infringente do julgado – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Recurso rejeitado.